Tribunal: TJBA
Processo: 8009588-48.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009588-48.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEYDIMARCIA DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA POR EXCESSO SUPERIOR A 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CLEYDMARCIA DE JESUS PEREIRA contra sentença proferida na 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos de Teixeira de Freitas, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do BANCO PAN S/A. A controvérsia gira em torno da revisão de cláusulas contratuais relacionadas aos juros remuneratórios, repetição de indébito, dano moral, cobrança da tarifa de registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato bancário; (ii) analisar a validade da cobrança da tarifa de registro do contrato; (iii) examinar a legalidade da tarifa de avaliação do bem; e (iv) definir a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual firmada entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 297/STJ).

4.
Os juros remuneratórios pactuados no contrato (3,73% ao mês e 55,19% ao ano) superam em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado vigente à época da contratação (2,12% ao mês e 28,58% ao ano), configurando onerosidade excessiva e abusividade nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27/STJ) e da Súmula 13 do TJBA.

5.
A revisão dos juros se justifica diante da desproporcionalidade evidenciada no caso concreto, devendo ser substituídos pelos percentuais médios de mercado divulgados pelo Banco Central para a modalidade contratada.

6.
A cobrança da despesa com o registro do contrato é válida, pois corresponde a serviço efetivamente prestado, conforme previsão contratual e conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 958 (REsp 1578553/SP).

7.
A tarifa de avaliação do bem é legítima, tendo em vista a comprovação da efetiva prestação do serviço mediante apresentação de laudo de avaliação, nos termos do mesmo Tema 958/STJ.

8.
Reconhecida a cobrança indevida dos juros abusivos e ausente justificativa plausível por parte da instituição financeira, é devida a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, com aplicação da orientação firmada pelo STJ nos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542/RS.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV a VI, 42, parágrafo único, 51, IV; CC/2002, art. 406; CPC/2015, art. 98, § 3º; Resolução CMN 3.919/2010, art. 1º, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Temas 24 a 36); STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018 (Tema 958); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 24.11.2021, DJe 01.02.2022; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297 e 43; TJBA, Súmula 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
n
º

8009588-48.2024.8.05.0256
, em que figuram, como Apelante,
CLEYDIMARCIA DE JESUS PEREIRA
, e, como

Apelado,
BANCO PAN
S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RM07